Tribunal: TJDFT
Processo: 0048410-78.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0048410-78.2014.8.07.0018 RECORRENTE: OMÉZIO RIBEIRO PONTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE IMPORTA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ATOS DOLOSOS. LEI No 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA. OPERAÇÃO “CAIXA DE PANDORA”. LITISPENDÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS ANULADAS POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO JUÍZO CRIMINAL-ELEITORAL. PROVAS VALIDADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. VALORAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO.MULTA. I – Caso em exame 1. A ação – Improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT com o objetivo de ressarcimento ao erário distrital e de compensação dos danos morais causados à coletividade, tendo em vista organização criminosa instalada na Administração distrital para captação de recursos de forma dolosa perante empresas prestadoras de serviços de informática e fazer pagamentos dolosos de vantagens indevidas a parlamentares distritais, mediante formação de base política. 2. Decisão anterior – A sentença condenou parte dos réus nas sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa e julgou improcedente a pretensão indenizatória por dano moral coletivo. 3. Fatos relevantes: (i) anulação de parte das provas emprestadas em decisão monocrática proferida pelo Juízo criminal-eleitoral, após a prolação da r. sentença de Primeiro Grau e interposição de apelação pelos réus. (ii) Aplicação retroativa da Lei no 8.429/1992 com as alterações dadas pela Lei no 14.230/2021, durante o trâmite da ação. II – Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em examinar: preliminares (i) de litispendência; (ii) de ilicitude das provas emprestadas anuladas na instância criminal-eleitoral. No mérito, (iii) atos de improbidade administrativa dolosos; (iv) ressarcimento ao erário; (v) dano moral coletivo. III – Razões de decidir 5. Diante da ausência de identidade de partes, da causa de pedir e do pedido em relação a outras ações de improbidade oriundas da Operação “Caixa de Pandora”, não há litispendência a ser declarada. 6. No ordenamento jurídico vigora o princípio da independência das instâncias cível, criminal, administrativa e eleitoral, por isso a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo eleitoral-criminal acerca da admissibilidade de parte das provas, que instruem essa ação de improbidade, não possui efeito vinculante nem impede a análise do conteúdo das provas emprestadas de forma ampla, e também das demais provas validadas pelo mesmo Juízo. da presente ação de improbidade administrativa 7. Constituem atos de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito a obtenção dolosa de valores de empresas prestadoras de serviços de informática ao Governo do Distrito Federal para pagamento doloso de vantagens indevidas a parlamentares distritais objetivando resultado específico de formar uma base de sustentação política. Mantida a r. sentença quanto à condenação ao ressarcimento ao erário, pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, e proibição de contratar com o Poder Público. 8. A repercussão extremamente negativa, a quebra de confiança generalizada entre a população e o Poder Público, inclusive em âmbito nacional, em razão da prática de atos ímprobos na Administração Pública distrital revelados pela Operação “Caixa de Pandora” da Polícia Federal, com reflexos diretos para a sociedade local, fundamentam a procedência da pretensão compensatória por dano moral coletivo. IV – Dispositivo 9. Recurso conhecidos. Apelações do terceiro-réu, quarto-réu, quinto-réu, sexto-réu, sétimo-réu e décimo-réu desprovidas. Apelações do autor e do primeiro-réu parcialmente providas. Apelação do oitavo-réu prejudicada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 332, § 2o, e 337, §§ 1o a 3o; Lei no 8.429/1992, arts. 1o, §§ 1o a 3o, 9o e 12, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STJ, AgRg no HC n. 818.936/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ressalta a necessidade de enfrentamento de todas as teses defensivas, tendo o acórdão vergastado “tão somente reafirmado a condenação imposta com base nos mesmos elementos utilizados pela sentença condenatória”, carecendo de fundamentação idônea; b) artigos 369, 372 e 489, todos do Código de Processo Civil, e 157 do Código de Processo Penal, asseverando ser devido o reconhecimento da inadmissibilidade das provas emprestadas, ao argumento de que foram reconhecidas como ilícitas por decisão preclusa proferida pelo juízo de origem; c) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, afirmando a ausência de correlação entre a condenação à reparação por danos morais coletivos e os pedidos deduzidos na inicial. Discorre que o pedido inicial foi de compensação por danos morais ao Distrito Federal, tendo a condenação se dado para compensação de danos à sociedade. No recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do item “b” do apelo especial; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, defendendo a ausência de fundamentação idônea na apreciação das teses defensivas. Aduz ainda afronta ao artigo 23.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, pugnando pelo “reconhecimento incidenter tantum de questão prejudicial referente à inconstitucionalidade material dos dispositivos constantes da Lei 8.429/1992 que estabelecem a pena de suspensão dos direitos políticos”. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Ademais “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco merece seguimento o apelo no tocante ao apontado malferimento aos artigos 369, 372 e 489, todos do Código de Processo Civil, e 157 do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 66082550): “69. Depreende-se que a captação ambiental apresentada pelo apelante-réu Durval Barbosa, objeto do Laudo no 550/2010 (id. 56969349, págs. 62/71), impugnada pelo apelante-réu Domingos Lamoglia, foi considerada clandestina e, portanto, não ratificada pelo Juízo eleitoral, e que as captações ambientais realizadas em ações controladas pela Polícia Federal na residência oficial do Governador do DF e no gabinete do colaborador processual, em 21/10/2009 e em 23/10/2009, ao contrário do alegado pelos apelantes-réus José Roberto Arruda e José Geraldo Maciel, foram declaradas válidas e, por consequência, ratificadas pelo Juízo eleitoral. As provas foram autorizadas e também respeitada cadeia de custódia, além do mais foram submetidas ao mais amplo contraditório, que as valida para demonstração dos fatos na presente ação de improbidade, portanto não são provas ilícitas, vedadas pela CF/1988, art. 5o, inc. LVI”. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Sendo assim, não assiste razão para alegação de que seria ilegal o uso de prova emprestada derivada de processo sem trânsito em julgado, tendo em vista a independência existente entre as instâncias cível, administrativa e criminal, salvo em casos excepcionais, o resultado de uma não contamina a conclusão da outra” (AgInt no REsp n. 1.605.192/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 12/4/2019). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Outrossim, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha apontado a existência da repercussão geral da matéria. Isso porque, com relação à suposta violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Também não merece seguimento o extraordinário quanto à indicada afronta ao artigo 23.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002